Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702419-13.2019.8.07.0002 REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, ESPÓLIO DE WILSON MARCOS DO VAL, ANNA CAROLINA SOUSA DO VAL, JULIANA CRISTINA DE BRITO DO VAL, MARCOS ALEXANDRE BRITO DO VAL REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL DESPACHO Aos apelados para se manifestarem sobre petição de id 35312178. Após, conclusos. I. Brasília, 24/03/2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator